Tribunal: TJDFT
Processo: 0708101-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Gratuidade de justiça.
1 – As declarações firmes e coesas da vítima -- criança com menos de 14 anos idade --, corroboradas pelos depoimentos do pai, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 - O c. STF e o e. STJ consolidaram entendimento de que atos libidinosos cometidos contra criança, independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, tipificam o crime do art. 217-A do CP, diante da presunção de violência, absoluta, merecendo, pois, punição mais severa. Precedentes do STF e STJ.
3 - Tratando-se de ato lascivo diverso da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual da vítima (criança) – violência presumida -, não se desclassifica a conduta para crime do art. 232 do ECA.
4 – Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
5 - Apelação não provida.